Tribunal: TJES
Processo: 0004496-68.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004496-68.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO MORAIS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICA
DO.
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. REALIZAÇÃO DE VÁRIOS DISPAROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO DADA A INEXISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO. VERBA ARBITRADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO CPC. VALOR ADEQUADO. PROCEDIMENTO DO JÚRI.
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELA APRESENTAÇÃO DE RECURSO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

2. A realização de vários disparos de arma de fogo é considerado fundamento idôneo para exasperação da pena-base quanto ao vetor da culpabilidade do agente, ainda que somente um tenha vindo a atingir a vítima. Precedentes do STJ.

3. A nomeação de defensor dativo se deu pelo fato de que inexiste Defensor Público designado para atuar na vara, o que foi reiterado nas nomeações que se subseguiram, sendo que o ente público se limitou a alegar, genericamente, que deveria ter ocorrido a intimação da Defensoria Pública, não infirmando a afirmação do Juízo
a quo
acerca da inexistência de Defensor Público.

4. Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

5. para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

6. No caso, o valor fixado se mostra escorreito, considerando a realização de defesa oral perante o plenário do Júri pelo causídico, o que, de fato, merece ser melhor remunerado, não se tratando de uma simples confecção de peça processual.

7. Impende a fixação de honorários, pela apresentação das razões recursais, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor que se mostra razoável, considerando que o recurso se limitou a atacar um único tópico do comando sentencial.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos recursos para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interposto por
MARCELO MORAES DO NASCIMENTO
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 14 (catorze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 7913164), aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea, especificamente em relação ao vetor da “culpabilidade”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao apelante, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 7913168), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 8035939), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Já em suas razões recursais (ID nº 8189499), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta que não houve justificativa para nomeação do advogado dativo, de modo que deve ser excluída a condenação do ente público e, em caráter subsidiário, aponta que o valor se mostra excessivo frente a atuação do advogado no caso.

Contrarrazões da Defesa (ID nº 8607076), postulando pelo conhecimento e desprovimento do apelo estatal.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, de recursos de apelação criminal interposto por
MARCELO MORAES DO NASCIMENTO
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 14 (catorze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO

A Defesa, em suas razões (ID nº 7913164), aduz que a pena-base fora exasperada sem a necessária fundamentação idônea, especificamente em relação ao vetor da “culpabilidade”.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena imposta ao apelante, além disso, requer a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou o acusado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, narrando o seguinte:

No dia 22/02/2019, por volta das 00h10min, Rua Monteiro Lobato, Residencia Colina, São Mateus/ES, o denunciado MARCELO, agindo de forma livre e consciente, com vontade de matar, com emprego de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Fredson Araújo Ferreira, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme apurado, Fredson já morou no bairro onde o crime aconteceu e frequentemente visitava os filhos que lá ainda residiam. Ocorre que, na data dos fatos, a vítima obteve informações de que havia um indivíduo provocando desordem no mesmo bairro com uma motocicleta, ocasião em que Fredson parou seu veículo para conversar com Ezequiel dos Santos Ferreira e Daniel Pocatuba Felix e, naquele momento, estes estavam acompanhados do denunciado.

Ato contínuo, MARCELO, de inopino, efetuou disparos contra a vítima, atingindo-a na região cervical e fugiu logo em seguida. O homicídio somente não se consumou, por que (sic) a vítima, a despeito de atingida gravemente, foi socorrida a tempo, porém restou diagnosticado que se encontra tetraplégica em decorrência das lesões sofridas, conforme laudos médicos de fls. 20 e 40/41.

(...)

Após regular instrução processual, o eg. Tribunal Popular do Júri condenou o acusado pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ato contínuo, o douto Juízo Presidente, ao realizar o processo dosimétrico, fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos, sob os seguintes fundamentos (grifos no original):

CULPABILIDADE:
a elevada intensidade do dolo do agente restou evidenciada, pois o réu agiu em absoluto desprezo pela vida alheia e ausência completa de empatia, efetuando disparos de arma de fogo contra uma pessoa mais velha, sem nada lhe questionar.

(...)

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME:
as consequências do crime foram dramáticas e irreversíveis, considerando que a ação delituosa resultou na tetraplegia da vítima, tendo em vista que um dos disparos atingiu e lesionou a cervical de Fredson (fl. 325).

Com efeito, é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Em relação à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, entendo que, não obstante a deficiência de fundamentação adotada pelo Sentenciante, mostra-se possível a realização de reforço argumentativo para manter a desvaloração do referido vetor.

Isso porque, conforme depoimento prestado por um dos policiais militares que atendeu a ocorrência (fls. 152), populares lhe relataram que o acusado efetuou múltiplos disparos na direção da vítima, tendo ouvido ao menos três deles.

Nesse ponto, saliento que a realização de vários disparos de arma de fogo é considerado fundamento idôneo para exasperação da pena-base, ainda que somente um tenha vindo a atingir a vítima, consoante já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ANÁLISE. GRAU ESTABELECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
III – No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que "a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta" (AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019).
(...) (AgRg no HC n. 654.266/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

No que se refere ao vetor das
consequências
do delito, nota-se que a fundamentação adotada pelo Sentenciante se mostra escorreita, considerando que, em decorrência do crime, a vítima se tornou tetraplégica.

Portanto, não há quaisquer reparos a serem feitos no processo dosimétrico realizado pelo Juízo
a quo
, devendo a pena fixada ser mantida em sua integralidade.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em suas razões recursais (ID nº 8189499), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta que não houve justificativa para nomeação do advogado dativo, de modo que deve ser excluída a condenação do ente público e, em caráter subsidiário, aponta que o valor se mostra excessivo frente a atuação do advogado no caso.

Compulsando os autos, verifica-se que o Dr. Allan Chrystian Neves Gomes fora nomeado para atuar na Defesa do acusado por meio de despacho proferido em 21/11/2023 (ID nº 7913142), em substituição ao causídico anteriormente nomeado que não pode prosseguir na defesa do réu.

Ao contrário do alegado pelo Estado do Espírito Santo, houve a devida justificativa para a nomeação de defensor dativo, tendo o Magistrado consignado que no primeiro despacho que nomeou defensor dativo (fls. 95) que inexiste Defensor Público designado para atuar na vara, o que foi reiterado nas nomeações que se subseguiram.

O ente público, por sua vez, limitou-se a alegar, genericamente, que deveria ter ocorrido a intimação da Defensoria Pública, não infirmando a afirmação do Juízo
a quo
acerca da inexistência de Defensor Público.

De toda sorte, ainda que se entendesse pela desnecessidade de nomeação de defensor dativo no caso, considerando que o advogado nomeado exerceu o
munus
, há o direito a perceber os devidos valores pelo trabalho realizado, sob pena de enriquecimento indevido do ente público.

Quanto ao valor arbitrado pelo Magistrado
a quo
(R$ 3.000,00), impõe-se tecer algumas considerações.

Com efeito, dispõe o art. 261 do Código de Processo Penal que “
Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor
.”

A Constituição da República, a seu turno, é expressa ao apontar que o advogado é indispensável à administração da justiça.

Por tais razões, os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No caso, entendo que o valor fixado se mostra escorreito, considerando a realização de defesa oral perante o plenário do Júri pelo causídico, o que, de fato, merece ser melhor remunerado, não se tratando de uma simples confecção de peça processual.

Nota-se que os precedentes trazidos pelo Estado não dizem respeito ao procedimento especial do júri, o qual possui diversas peculiaridades a justificar a fixação em valor superior ao comumente arbitrado por esta Corte.

No mais, impende a fixação de honorários, pela apresentação das razões recursais, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), valor que se mostra razoável, considerando que o recurso se limitou a atacar um único tópico do comando sentencial.

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Arbitro honorários advocatícios em R$ 400,00 (quatrocentos reais) devidos a ao advogado Allan Chrystian Neves Gomes (OAB/ES nº 24.579).

É como voto.